Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707307-98.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES CASTRO RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DECISÃO O recorrente não requereu os benefícios da justiça gratuita no recurso. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 17639996), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ELIAS RODRIGUES CASTRO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora